Tribunal: TJMT
Processo: 0002360-14.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002360-14.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), WEST VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.877.715/0001-40 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA DERZE - CPF: 545.990.591-53 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL - APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA - PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANA CLAUDIA DERZE CHICONELLI contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível para cassar a decisão que decretou a prescrição intercorrente.

Aduz que
não é razoável entre a data da defesa administrativa e a decisão administrativa tenham transcorridos mais de 06 (seis) anos e 03 (três) meses, sem qualquer ato ou justificativa plausível para a mora na solução administrativa, em afronta a duração razoável do processo.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeito infringente, para que seja sanado p vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 125317154).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu, sustenta o embargante contradição e omissão no acórdão questionado no que tange a diversos artigos de lei, para fins de prequestionamento.

Entretanto, no que tange a prescrição a questão foi devidamente abordada em relação ao prazo para conclusão do processo administrativo quanto a constituição definitiva do crédito, não havendo qualquer vício a ser sanado, conforme se extrai dos seguinte trecho:

(...)

A propósito, dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Nesse sentido o juízo a quo contabilizou como termo do prazo prescricional a data do fato e não, a partir do término do processo administrativo.

Contudo, em relação ao prazo incidente na hipótese (art. 1o do Decreto no 20.910/32), cabe fixar, que consoante as diretrizes do STJ, restou consolidado entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional atinente à execução de multa ambiental se configura a partir do término do processo administrativo e não data do fato. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. I - Na origem, o Município de São Paulo ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito oriundo da aplicação de multa ambiental. Oposta exceção de pré-executividade pela executada, o Juízo de primeira instância afastou a alegação de prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para decretar a prescrição considerando que houve inércia igual ou superior a cinco anos.

II - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo. Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 467/STJ: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." III - O crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela recorrida.
IV - Conforme consta dos autos, a certidão de fl. 127 (transcurso in albis do prazo recursal) foi tornada ineficaz, tendo o Fisco acostado prova de que houve o efetivo conhecimento do recurso administrativo interposto pela recorrida, que foi decidido em seu mérito. Nesse momento, encerrou-se a fase administrativa, em fevereiro de 2015 (publicação em 12/2/2015), conforme documento juntado pela própria recorrida (fl. 128). V - Antes de transcorrido o lustro após referida decisão definitiva, foi ajuizada a execução fiscal (22/1/2016), tendo sido proferido despacho determinando a citação em 12/2/2016, de modo que não há falar em prescrição do crédito exequendo.VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1498642/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)”

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 467 do STJ:
“prescreve em cinco anos,
contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

No caso em tela, da análise dos elementos coligidos, notadamente da CDA e da cópia do Processo Administrativo no 452604/2006 (id. 63837980 - p. 27), instaurado no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), verifica-se foi lavrado o auto de infração em 14/09/2007 sendo o crédito exequendo foi constituído em 10/12/2014 com a decisão do recurso administrativo e inscrito em dívida ativa em 27/10/2016 (id. 63836640 – p.3).

À luz das citadas ponderações e, ao contrário do quanto deliberado na origem, não há que se vislumbrar do transcurso do lapso temporal
quinquenal
e, por consequência, em ocorrência de
prescrição
sobre o crédito exequendo, uma vez que, seja quanto à constituição do crédito em 10/12/2014, seja quanto à
finalização

do processo administrativo
e sua inscrição em dívida ativa em 27/10/2016 , a impetração veio a ser ajuizada em 27/10/2016.

Saliente-se que no âmbito Estadual o Decreto Estadual no 1986, de 1o de novembro de 2013 dispôs sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da SEMA, apontando os prazos prescricionais e as causas interruptivas do prazo prescricional:

Dos Prazos Prescricionais:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II,
aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Ressalte-se, apenas a título de argumentação também não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Decreto Estadual 1.986/2013, porquanto entrou em vigor em novembro de 2013, e dispôs o prazo de 5 para apuração do fato, e de 3 (três) anos, em que o processo administrativo não poderia ficar paralisado.

Com efeito, em se tratando de norma de caráter instrumental possui, via de regra, aplicação imediata, mas jamais retroativa.

Portanto, considerando que da data da vigência do Decreto Estadual em novembro de 2013 até a decisão que concluiu o processo administrativo em 10/12/2014 não ultrapassou sequer o período de 3 (três) anos de modo que não há que se falar em prescrição também neste ponto.(ID. 111859990)

Portanto, considerando que da data da vigência do Decreto Estadual em novembro de 2013 até a decisão que concluiu o processo administrativo em 10/12/2014 não ultrapassou o período de 3 ( três) anos não há que se falar em prescrição.

Com essas considerações, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022